Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAS. IRMÃO DO RECLUSO EM CUPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados", com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida benéfica para sua ressocialização.
2. O direito do preso a visitas, entretanto, não é absoluto e pode ser restringido, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 41, da Lei de Execução Penal.
3. O cumprimento de pena em regime aberto constitui impedimento para a realização de visita em estabelecimento prisional.
4. Recurso conhecido e improvido.